Tribunal: TCU
Processo: 024.724/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7569/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes do Acórdão 6035/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no exame da Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Sergipe (Senai-DR/SE), relativa ao exercício de 2014. Considerando que mediante o referido acórdão foi determinado ao Senai-DR/SE que adotasse as medidas necessárias com vistas à revisão dos contratos de prestação de serviços ainda vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento (art. 7o da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do Decreto 7.828/2012), mediante alteração das planilhas de custos, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação, bem como que buscasse o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados, que porventura foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, Considerando que segundo apurado pelas diligências realizadas pela unidade instrutiva o Senai-DR/SE demonstrou ter adotado as medidas determinadas, Considerando que em face disso a SecexDesenvolvimento, em pronunciamentos de peças 29/30 destes autos, propõe considerar adequadamente cumpridas as medidas determinadas no subitem 9.7.2 do referido acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as medidas determinadas mediante o subitem 9.7.2 do Acórdão 6035/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) encerrar os presentes autos e apensá-los definitivamente ao TC- Processo 028.108/2015-9 (Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Sergipe - Senai-DR/SE, relativa ao exercício de 2014); e c) dar ciência deste acórdão ao Senai-DR/SE. 1. Processo TC- Processo 024.724/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Sergipe 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.